Tribunal: TJES
Processo: 5001461-41.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por particular contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a improcedência de pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face do Município de Marataízes, sob o fundamento de que a área ocupada constitui bem público e não enseja proteção possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à natureza jurídica da área; (ii) estabelecer se há omissão quanto à prova da titularidade do bem público; (iii) determinar se existe contradição ou obscuridade na fundamentação; e (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.
O acórdão enfrentou expressamente a natureza jurídica da área, ao reconhecer sua destinação pública, sendo desnecessária a definição exata da titularidade dominial para afastar a proteção possessória.

5.
A decisão fundamenta-se no conjunto probatório, especialmente em documentos administrativos e levantamento técnico que indicam o cadastramento do imóvel como bem público e sua afetação ao uso coletivo.

6.
A eventual pendência de demarcação ou discussão dominial, inclusive quanto à possível natureza de terreno de marinha, não descaracteriza a natureza pública do bem nem autoriza a tutela possessória ao particular.

7.
Não há contradição entre a atuação administrativa do Município para regularização dominial e o exercício atual de gestão e proteção do bem público.

8.
A certidão da Secretaria do Patrimônio da União não afasta a natureza pública da área, pois possui caráter não conclusivo e admite redefinição futura da titularidade.

9.
Os fundamentos do acórdão são claros e coerentes, inexistindo obscuridade, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

10.
A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A destinação pública do bem é suficiente para afastar a proteção possessória, independentemente da definição precisa da titularidade dominial.

3. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.198.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001461-41.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NADILSON DE PARIZ ABREU COUTO

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por particular contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a improcedência de pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face do Município de Marataízes, sob o fundamento de que a área ocupada constitui bem público e não enseja proteção possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à natureza jurídica da área; (ii) estabelecer se há omissão quanto à prova da titularidade do bem público; (iii) determinar se existe contradição ou obscuridade na fundamentação; e (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.
O acórdão enfrentou expressamente a natureza jurídica da área, ao reconhecer sua destinação pública, sendo desnecessária a definição exata da titularidade dominial para afastar a proteção possessória.

5.
A decisão fundamenta-se no conjunto probatório, especialmente em documentos administrativos e levantamento técnico que indicam o cadastramento do imóvel como bem público e sua afetação ao uso coletivo.

6.
A eventual pendência de demarcação ou discussão dominial, inclusive quanto à possível natureza de terreno de marinha, não descaracteriza a natureza pública do bem nem autoriza a tutela possessória ao particular.

7.
Não há contradição entre a atuação administrativa do Município para regularização dominial e o exercício atual de gestão e proteção do bem público.

8.
A certidão da Secretaria do Patrimônio da União não afasta a natureza pública da área, pois possui caráter não conclusivo e admite redefinição futura da titularidade.

9.
Os fundamentos do acórdão são claros e coerentes, inexistindo obscuridade, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

10.
A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A destinação pública do bem é suficiente para afastar a proteção possessória, independentemente da definição precisa da titularidade dominial.

3. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.198.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001461-41.2022.8.08.0069

EMBARGANTE: NADILSON DE PARIZ ABREU COUTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
NADILSON DE PARIZ ABREU COUTO
contra o v. acórdão de Id nº 16880096, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência em sede de Ação de Reintegração de Posse movida em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR POR PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. O autor alegava ser possuidor de duas glebas de terra situadas no referido Município, adquiridas por meio de contrato particular de promessa de compra e venda com terceiro, tendo o ente público supostamente invadido os lotes, destruído cercas e instalado placas indicativas de propriedade municipal. A sentença reconheceu que a área em litígio pertence ao patrimônio público e entendeu não configurada a posse justa ou protegível do particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: (i) definir se a ocupação de bem público por particular mediante contrato particular com terceiro confere posse juridicamente protegível

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ocupação de bem público, mesmo que pacífica e de longa duração, configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de proteção possessória, nos termos do art. 1.198 do Código Civil e da Súmula 619 do STJ.

4.
O lançamento de IPTU e a existência de contratos particulares de promessa de compra e venda com terceiro não configuram prova suficiente de posse justa ou de domínio, especialmente quando a área está cadastrada como bem público pelo Município.

5.
A existência de levantamento técnico e planta de situação que identificam a área como faixa marginal de uso público reforça a conclusão de que o imóvel está afetado ao domínio público e não integra loteamento regularizado disponível à alienação.

6.
A eventual pendência de demarcação como "área de marinha" ou a alegada cessão informal ao Município não descaracterizam a natureza pública do bem, enquanto não houver desafetação formal conforme os trâmites legais.

7
. Prova testemunhal que aponta para a ocupação pacífica não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos que reconhecem o domínio público da área.

8.
O reconhecimento de proteção possessória ao particular em face do Poder Público, nas hipóteses de detenção precária, implicaria violação à supremacia do interesse público e à regular destinação de bens públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ocupação de bem público por particular, ainda que pacífica e de longa data, configura mera detenção precária e não enseja proteção possessória.

2. A existência de contrato particular de promessa de compra e venda com terceiro não afasta a natureza pública do imóvel nem confere posse juridicamente protegível.

3. A afetação da área ao uso público, devidamente comprovada por cadastro e documentos administrativos, inviabiliza o reconhecimento de posse em favor do particular.

Em suas razões recursais,
o Embargante sustenta a ocorrência de omissões
quanto à natureza jurídica da área, à prova formal da titularidade municipal e aos requisitos de caracterização de bem público, além de
contradição
nos documentos do Município e
obscuridade
nos fundamentos da decisão. O Município de Marataízes apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição integral do recurso, alegando tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito.

Pois bem.

Não obstante o esforço argumentativo empreendido pelo embargante, não se verificam, no acórdão embargado, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo evidente que a insurgência recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Inicialmente, no que se refere à alegada omissão quanto à natureza jurídica da área, especialmente no tocante à sua classificação como possível terreno de marinha, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada pelo acórdão, ao consignar que eventual pendência de demarcação ou discussão dominial entre entes públicos não afasta a natureza pública do bem nem autoriza a proteção possessória ao particular.

Com efeito, restou consignado que, ainda que se trate de área pertencente à União, sua destinação ao uso público impede o reconhecimento de posse juridicamente protegível, circunstância suficiente para o deslinde da controvérsia possessória, que não exige a definição exata da titularidade dominial, mas apenas a verificação da natureza pública do bem.

No tocante à alegação de omissão quanto à ausência de prova formal da titularidade municipal, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado fundamentou-se no conjunto probatório constante dos autos, notadamente nos documentos administrativos e levantamento técnico, que demonstram o cadastramento do imóvel em nome do Município e sua afetação como área de uso público.

Nesse contexto, a controvérsia não se resolve à luz das regras de direito dominial estrito, mas sim a partir da natureza jurídica do bem e de sua destinação pública, sendo irrelevante, para fins possessórios, a existência de matrícula ou escritura formal em nome do ente público, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Quanto à alegada omissão acerca dos requisitos de caracterização de bem público, verifica-se que o acórdão, ao reconhecer a afetação da área como faixa marginal de uso público, enfrentou adequadamente a questão, sendo certo que a destinação pública do bem constitui elemento suficiente para afastar a posse particular, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula 619 do STJ.

No que se refere à suposta contradição entre a conclusão do julgado e os documentos do Município que indicariam a intenção de obtenção da área junto à União, também não há vício a ser sanado. A busca pela regularização dominial constitui providência administrativa legítima e não afasta o exercício atual de gestão, fiscalização e proteção do bem público, não havendo qualquer incompatibilidade lógica entre tais circunstâncias.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto à certidão juntada sob o Id nº 9466943.

Conforme se extrai do referido documento, expedido pela Secretaria do Patrimônio da União, o imóvel em questão, embora não esteja, naquele momento, interferindo com o patrimônio da União presumido, encontra-se em área ainda sujeita a processo de demarcação não concluído, consignando-se expressamente a possibilidade de futura redefinição de sua titularidade.

Dessa forma, a certidão apresentada não possui caráter conclusivo quanto à natureza jurídica do bem, limitando-se a indicar a ausência de impedimentos momentâneos, sem afastar, de forma definitiva, a possibilidade de enquadramento como bem público.

De todo modo, cumpre ressaltar que a controvérsia dos autos foi solucionada com base na natureza pública da área e em sua destinação ao uso coletivo, circunstâncias devidamente evidenciadas pelo conjunto probatório, sendo irrelevante, para fins de tutela possessória, a definição precisa da titularidade dominial.

Assim, ainda que se admitisse a inexistência de domínio da União, tal fato não conduziria, por si só, ao reconhecimento de posse juridicamente protegível em favor do particular, notadamente diante da caracterização da área como bem afetado ao uso público, nos termos delineados no acórdão embargado.

No tocante à alegada obscuridade, verifica-se que os fundamentos adotados no acórdão são claros e coerentes, tendo sido utilizadas expressões que, longe de gerar confusão, apenas descrevem diferentes aspectos da mesma realidade jurídica, qual seja, a natureza pública do bem e sua destinação ao uso coletivo, circunstância que afasta a proteção possessória pretendida.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte embargante. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias, quando o acórdão contém fundamentação suficiente e adequada à solução da controvérsia.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que tenha fundamentado de forma clara e suficiente as razões de decidir.

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
NADILSON DE PARIZ ABREU COUTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar